Tribunal: TJSP
Processo: 2221329-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Tutela antecipada concedida para obrigar a ré a autorizar e custear o tratamento cirúrgico prescrito ao autor – Inconformismo da ré, alegando, basicamente, a inviabilidade da medida, uma vez que não restou demonstrado nos autos a necessidade e a urgência do procedimento solicitado, visto que a avaliação feita pelos médicos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Tutela antecipada concedida para obrigar a ré a autorizar e custear o tratamento cirúrgico prescrito ao autor – Inconformismo da ré, alegando, basicamente, a inviabilidade da medida, uma vez que não restou demonstrado nos autos a necessidade e a urgência do procedimento solicitado, visto que a avaliação feita pelos médicos da ré verificaram a ausência de tratamento clínico anterior a indicação da cirurgia solicitada – Descabimento - Probabilidade do direito evidenciada – Recurso desprovido.